Tribunal: TCU
Processo: 015.621/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto pela embargante e manteve inalteradas as determinações constantes de deliberação que apreciou auditoria realizada na contratação integrada do lote 5 da BR-116/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria, ora em fase de Embargos de Declaração opostos por HAP ENGENHARIA LTDA., líder do CONSÓRCIO HAP/PLANEX/CONVAP, em face do Acórdão 418/2021-TCU-Plenário , que negou provimento a Pedido de Reexame manejado pela mesma empresa e manteve inalteradas as determinações contidas nos itens 9.1.2, 9.1.3 e 9.2.2 do Acórdão 2473/2019-TCU-Plenário (rel. min. subst. Weder de Oliveira). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por HAP ENGENHARIA LTDA e, no mérito, dar-lhes provimento parcial, com efeitos infringentes, para tornar insubsistente o item 9.1.3 do Acórdão 2473/2019-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação (SeinfraRodoviaAviação) que instaure a devida tomada de contas especial para apuração do potencial dano ao erário decorrente dos achados de auditoria relativos ao Contrato SR-05/00878/2014 classificados como IGP. 9.3. remeter os autos ao gabinete do Ministro-Substituto Weder de Oliveira, para tratamento das propostas contidas nas instruções de peças 207-208; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos interessados.